Tribunal: TJDFT
Processo: 0701793-40.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA EXISTENTE. PROTESTO DEVIDO. LOCADOR DEVE EXIGIR A MUDANÇA DE TITULARIDADE DA CONTA JUNTO À CAESB. LOCATÁRIO INADIMPLENTE RESPONDE PELO DESPEJO E MULTA NA FORMA CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. DEVER DE COOPERAÇÃO PARA MINORAR OS DANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O nome do autor, ora recorrente, foi alvo de protesto (13780435 – fl. 14) em razão do comportamento do réu, que não transferiu a titularidade da conta de água junto à Caesb e deixou de adimplir as contas, descumprindo, portanto, obrigação prevista no contrato de locação.
2. Ocorre que a negativação do nome do autor decorreu também de sua omissão. Aplica-se, ao caso, o princípio do duty to mitigate the loss, pelo qual a parte tem o dever de cooperar e tentar minorar seus danos.
3. Assim, em face do inadimplemento do locatário em transferir a titularidade da conta, o locador poderia ter exigido o cumprimento da cláusula contratual, o que poderia ter minorado os seus danos.
4. Ademais, cumpre ressaltar que o mero inadimplemento contratual, no caso, o descumprimento da cláusula que previa a transferência de titularidade da conta junto à CAESB, não gera danos morais, podendo, tão somente, ensejar as penas previstas no próprio contrato de locação, quais sejam, despejo e aplicação de multa.
5. Por fim, o argumento recursal de que houve indevida restrição, pela sentença, da incidência dos juros moratórios e da correção monetária não se sustenta, uma vez que não se vislumbra tal limitação no corpo do julgamento.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa na forma do art. 98, §3o do CPC, diante da gratuidade de justiça deferida. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.